Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 DO CPC. BAIXA RENDA DA PARTE EXECUTADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INCABÍVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar – desde que preserve a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Embora viável a mitigação da norma contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais da agravante, em razão da baixa renda auferida, não deve ser admitida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.